Tribunal: TJMT
Processo: 0000546-55.2017.8.11.0009
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000546-55.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Homicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCIO FERREIRA FILHO - CPF: 033.925.561-73 (APELANTE), ANTONIO JOSE COIMBRA - CPF: 344.659.951-72 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIO FERREIRA FILHO - CPF: 033.925.561-73 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE MARCIO FERREIRA FILHO E PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PREMISSÃO OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIDENTE QUE DENOTAM A IMPRUDÊNCIA DO APELANTE CORROBORADA INCLUSIVE POR PROVA PERICIAL – RELATO DE TESTEMUNHAS HARMÔNICOS ENTRE SI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, se constarem nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado e que permitam a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIA DA EMBRIAGUEZ CONSTATADA POR POLICIAIS, TESTEMUNHAS E NO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANOS – CONDENAÇÃO É QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, das testemunhas, os quais relataram que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez e no auto de constatação de danos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Márcio Ferreira Filho
e
pelo Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal no 546-55.2017.8.11.0009 (Código 103934), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, §1o, I, do Código Brasileiro de Trânsito (Lei no 9.503/97), impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistente no pagamento de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviços a comunidade, além da suspensão e/ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 08 (oito) meses. (Id 57951641)

Nas razões recursais, a defesa pede a reforma da r. sentença para que o apelante seja absolvido na forma do art. 386, VII do CP, pois entende que não houve negligência, imperícia ou imprudência por parte do apelante. (Id 57951950).

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 4744442)

Em suas razões ao recurso de apelação, o
Parquet
pugna para reformar a sentença guerreada, e condenando o apelado no crime previsto no art. 306, caput, da Lei 9503/91. (Id 57951646)

Já em suas contrarrazões, a defesa postula o desprovimento do recurso. (Id 57951956)

Nesta Instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto pela defesa, e pelo provimento do recurso ministerial, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 58699496)

“
Sumário
: Apelação criminal – Condenação por homicídio culposo no trânsito (Art. 302, §1o, I, da Lei no 9.503/97) –
Apelo do Ministério Público
– Requer a condenação por embriaguez ao volante (Art. 306, caput, CTB) – Procedência – Conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente – Depoimentos prestados pelos policiais militares, somados aos depoimentos prestados pelas demais testemunhas, comprovam que o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool – Inteligência do art. 306, §2o do CTB – Precedentes TJMT –
Irresignação defensiva
– Pretende a absolvição – Alega ausência de provas da culpabilidade do réu – Descabimento – Acusado não possuía habilitação ou permissão para conduzir veículo automotor; conduziu veículo automotor após ingestão de bebida alcoólica e em incontestável estado de embriaguez; realizava manobras em “zigue-zague” e, por fim, deslocava-se na contramão – Condutas criminosas devidamente configuradas – Manutenção da condenação que se impõe –
Pelo provimento do recurso do Ministério Público, para que o réu seja condenado nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97, e pelo desprovimento do recurso do réu Márcio Ferreira Filho, mantendo-se a condenação pelo crime de homicídio culposo (art. 302, §1o, I, CTB).
”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se recurso de apelação criminal interposto por
Márcio Ferreira Filho
e
pelo Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Colíder/MT.

1 – RECURSO DA DEFESA

Em que pese os argumentos lançados nas razões recursais, tenho que a condenação pelo delito previsto no artigo 302, §1o, inciso I, da Lei no 9.503/97 é medida de rigor.

A sentença condenatória assim deslindou as questões levantadas pela defesa.

“(..)
4 - Do crime previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro;

Narra a exordial acusatória que o réu, no dia 11 de novembro de 2016, na Rua José de Alencar, Bairro da Torre, nesta urbe, provocou acidente automobilístico na condução do veículo FORD/ESCORT L, placa AGY 6984, porquanto atingiu a motocicleta conduzida por Antonio José Coimbra, causando- lhe a morte.

A
materialidade delitiva
dos crimes em questão encontra-se demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 30/32), auto de constatação de danos (fls. 46/48), declaração de óbito (fl. 60) e certidão de óbito (fl. 28).

Quanto à
autoria delitiva
não restam dúvidas em atribui-la ao acusado, notadamente em razão da sua própria confissão extra e judicial narrando que conduzia seu veículo quando colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima Antonio (fls. 10/20 e CR-ROM de fl. 107), bem como pelos depoimentos das testemunhas Aparecida da Cruz e Tatiane de Carvalho (fls. 1 1/ 12, 14/ 15 e CDROM de fl. 107)

A testemunha Tatiane (fls. 14/15 e CD-ROM de fl. 107) descreveu pormenorizadamente como ocorreu o acidente:

Eu tava na frente de casa com uma amiga que tinha ido me visitar porque eu também “tava” acidentada, “tava” lá na frente com ela para ela ir embora. A moto dela encostada na rua assim e eu na calçada. Ai veio esse carro em direção tiro de guerra a igreja matriz, até então na mão dele normal.
Próximo ao local, em frente a minha casa, ele veio para a contramão, começou a acelerar o carro e subindo na contramão
. Passou por nós, acelerou bem forte, acelerou, acelerou, e continuou indo na contramão e nisso eu fui seguindo com a cabeça
. E o senhor da moto “tava” vindo em direção da matriz ao tiro de guerra, quando o senhor do carro continuou indo na contramão e abalroou ele bem no meio das vias
. Acho que na agonia os dois tentou tirar, tentou voltar, e atropelou o senhor (...).

Em que pese o réu tenha narrado os fatos sob outra ótica, inclusive imputando à vítima a culpa pelo acidente ocorrido, suas declarações não encontram amparo nos demais elementos colhidos nos autos.

Assim, analisando o conjunto probatório totalmente harmônico, é indubitável a culpa do acusado que, trafegando em ziguezague, veio a colidir com a motocicleta, causando a morte da vítima Antonio José Coimbra, conforme certidão de óbito de fl. 128.

Doravante passo a análise das causas de aumento previstas nos incisos I e III do referido artigo.

A causa de aumento prevista no inciso I é perfeitamente aplicável ao caso dos autos tendo em vista que se extrai do Extrato da Pessoa – DetranNet (fl. 33) que o réu não possuía, à época dos fatos, habilitação ou permissão para dirigir.

De outra sorte, não merece aplicação a causa de aumento descrita no inciso III, haja vista que todos os depoimentos são uníssonos no sentido de que o acusado não se ausentou do local dos fatos, exceto quando da tentativa de fuga, no entanto, a vítima já havia sido socorrida.

Vale ressaltar ainda que, embora o acusado não tenha sido o responsável pela comunicação às autoridades competentes, o socorro prestado por terceiros afasta a incidência de tal causa de aumento, como bem salientado pelo Ministério Público, e neste caso, verifica-se que minutos após o acidente a vítima fora socorrida por um bombeiro à paisana, e posteriormente uma guarnição do Corpo de Bombeiros chegou ao local e encaminhou a vítima ao Hospital Regional.

Portanto, afasto a causa de aumento descrita no inciso III e atento aos ditames insculpidos no artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena. (...)”

A meu ver, agiu corretamente o magistrado de piso, não merecendo qualquer reproche a sentença exarada quanto ao referido crime, que, objetivamente, cotejou os elementos de prova constantes nos autos e apreciou os argumentos defensivos adequadamente, os quais, de fato, não mereciam acolhimento por não restarem respaldados em elementos probatórios.

Com efeito, nos delitos de trânsito, a inobservância do dever de cuidado objetivo enseja a responsabilidade penal e, das provas colhidas na instrução processual, restou demonstrado que o apelante agiu mediante culpa, sob a modalidade de imprudência.

Conforme a lição de Greco,
“imprudente seria a conduta positiva praticada pelo agente que, por não observar o seu dever de cuidado, causasse o resultado lesivo que lhe era previsível”
(Greco, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. 19. ed. Niterói: Impetus, 2017, digital, n. p.).

Na definição de Nucci, “a imprudência é a forma ativa da culpa, significando um comportamento sem cautela, realizado com precipitação ou com insensatez” (Nucci, Guilherme de Souza. Curso de direito penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2017, digital, n. p.).

Nessa perspectiva, os elementos colhidos durante a instrução processual, apontam que houve, sim, violação ao dever objetivo de cuidado, agindo, o apelante, de forma imprudente, violando normas gerais de circulação e conduta pelas quais se procura revestir de segurança a condução de veículos automotores.

Conforme pontuado pelo douto magistrado, a materialidade e autoria restaram suficientemente demonstradas nos autos através do auto de prisão em flagrante, termo de depoimento dos policiais militares (Id 57951601), termo de declaração de testemunha, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 57951602), boletim de ocorrência n. 2016.364131 (Id 57951603), auto de constatação de danos (Id 57951604 e 57951605)

Com efeito, em sede policial, o apelante declarou:

“(...) QUE, possui advogada, qual encontra—se presente acompanhando o presente termo; QUE, com relação aos fatos narrados no boletim de ocorrência n° 2016364131 esclarece que na data de ontem, 11/11/2016, por Volta das 17 horas e 30 minutos tinha ido ao bairro bom Jesus negociar uma moto que possui; QUE, na Volta passou no mercado e comprou uma caixa de latinha de cervejas contendo 12 (doze) unidades; QUE, da referida caixa o interrogado trocou uma latinha quente por uma gelada e a ingeriu no caminho de volta pra casa; QUE, quando trafegava pela Rua José de Alencar, voltando pra casa, foi surpreendido por um motociclista que invadiu o seu lado da via em alta velocidade; QUE, ao perceber tal situação o interrogado ainda “jogou o carro" pra esquerda porém não foi possível evitar a colisão que foi frontal; ; QUE, nega que estava trafegando na contramão no momento do acidente; QUE quando desceu do veículo ,jogou no mato a lata de cerveja que havia ingerido; QUE, como estava sem crédito pediu aos populares que ligassem para pedirem socorro; QUE, permaneceu no local até a chegada do socorro e da polícia militar; QUE, durante todo o dia fez ingestão apenas da referida lata de cerveja; QUE, quando foi colocado no camburão da polícia militar, viu quando populares se aglomeraram em volta com intuito de o lincharem, motivo pelo qual destravou a tranca do camburão e fugiu; QUE, esclarece que o "tampão" que cobre a referida trava do camburão já estava solto; QUE, quando foi recapturado não ofereceu resistência; QUE, não conhece o condutor da motocicleta envolvida no acidente. (...)”

Em juízo, confirmou o depoimento prestado anteriormente. Ainda, negou que estaria trafegando em “ziguezague”. (Relatório de mídia – Id 57951960)

A testemunha
Alcides Pereira da Costa
, em juízo, contou que não presenciou o apelante consumir bebida alcóolica.

Já a testemunha
Tatiane de Carvalho
, em juízo, narrou que nos dias dos fatos que estava em sua na frente de sua residência, quando visualizou o carro conduzido pelo apelante no momento em que aumento sua velocidade e a trafegar na contramão, momento em que aconteceu a colisão entre ele e o motociclista. Contou que após a batida, o acusado saiu do carro e ficou na calçada, enquanto terceiros tentavam auxiliar a vítima, momento em que apareceu um bombeiro à paisana e iniciou os primeiros socorros.

Para a declarante, o apelante estaria alterado e quando os policiais militares chegaram no local, foi levado para a viatura, momento em que evadiu do local. Diz que momentos antes da chegada da polícia, o acusado descartou a lata de cerveja que estava com ele.

A testemunha
Aparecida Cruz
, em juízo, relatou escutou um barulho muito forte e saiu para ver o que aconteceu, quando visualizou o carro do acusado e a vítima jogada ao chão. Contou que o motorista saiu do carro com uma lata de cerveja na mão e disse que estava com a fala “enrolada”, como se estivesse embriagado, sem notar qualquer outro tipo de alteração.

O policial militar
Jean Carlos Camargo Peixoto
, em seu depoimento na fase inquisitorial, assim disse:

“(...)QUE, é Policial militar e na data de hoje estava de serviço quando foi solicitado para atender uma ocorrência de colisão de transito ocorrida na rua José de Alencar, bairro da torre, nesta urbe; QUE, se deslocou até o local e quando lá chegou deparou-se com um indivíduo sendo socorrido pelo corpo de bombeiros; QUE, o referido individuo estava inconsciente e sem documento de identificação, motivo pelo qual não foi identificado; QUE, estava no local também o indivíduo de nome MARCIO FERREIRA FILHO o qual após ser indagado do ocorrido MARCIO relatou que estava na condução do veículo FORD/ESCORT, placa AGY-6984,cor prata, trafegando na Rua José de Alencar em direção ao tiro de guerra/praga central e que ao passar pelo fundo do estádio municipal colidiu com a motocicleta HONDA/XLR, placa JZH—6338, cor preta qual estava sendo conduzida pelo indivíduo que estava inconsciente e socorrido pelo corpo de bombeiros; Que, Marcio relatou ainda que o condutor da motocicleta veio em sentido oposto, na contramão e Marcio ainda tentou desviar porém não conseguiu evitar a colisão; QUE, APARECIDA DA CRUZ relatou que estava no local e viu quando MARCIO saiu do carro após o acidente e estava com uma lata de cerveja na mão e logo em seguida a arremessou no mato; QUE, TATIANE CARVALHO relatou que viu o momento da colisão e viu que MARCIO veio “ziguezagueando" na pista e colidiu na motocicleta; QUE, MARCIO estava com forte odor etílico, vestes desarrumadas e faia enrolada; QUE, MARCIO foi detido para ser apresentado a delegacia de polícia civil para providencias cabíveis; QUE, enquanto estava na viatura MARCIO, dentro do camburão da viatura da polícia militar, placa QBI—2560,danificou a parte interna e quebrou o revestimento interno da porta da viatura e o cabo da trava da porta e evadiu-se do local;

; QUE, a outra guarnição da polícia militar, composta pelo CB PEREIRA e soldado FLUC localizaram MARCIO e no momento em que o depoente chegou no apoio, efetuaram a prisão de MARCIO; QUE. em revista interna no veículo de MARCIO foram encontradas 11(onze) latas de cerveja cheias e devidamente lacradas; QUE, não foi realizado auto de constatação de embriaguez, visto que as informações pertinentes a embriaguez constam no boletim de ocorrência lavrado no registro da ocorrência, B.A n° 20l6.364l3l; QUE, indagado se ingeriu bebida alcoólica MARCIO afirmou que havia tomado uma latinha de cerveja; QUE, MARCIO foi apresentado a delegacia de polícia civil para as providencias cabíveis. (...)”

Em juízo, contou que a vítima já teria sido atendida quando chegou ao local, notou que o apelante estaria embriagado e conseguiu visualizar bebidas alcoólicas no veículo em que ele dirigia. E para manter a segurança do acusado, o colocaram dentro da viatura, pois as pessoas ao redor estariam exaltadas. Enquanto conversava com testemunhas, foi avisado que o mesmo teria evadido do local e após realizadas diligências, o encontraram e o encaminharam à delegacia. (Relatório de mídia – Id 57951960)

Ao prestar seu depoimento em juízo, o policial militar Bruno Magalhães da Rocha, contou que ao chegar no local do acidente, a vítima já teria sido levada para o hospital e colocaram o acusado dentro do carro da polícia para resguardar sua segurança, pois as pessoas (curiosos) que se encontravam no local estariam exaltadas. Assim que o colocaram em segurança, voltaram para conversar com testemunhas e descobrir quem seria a vítima. Momento em que foi avisado que sobre a fuga do apelante, onde eles perceberam que para fugir, o acusado causou danos ao camburão. Após a chegada da equipe de apoio, os mesmos ficaram para colher mais dados das testemunhas e o declarante saiu para tentar localizar o apelante.

Narra que o mesmo foi encontrado em baixo de um veículo e levado à delegacia para registro de boletim de ocorrência. Contou que antes de ser levado, o acusado “tentou contra a guarnição”. Testemunhas contaram para o declarante, que o carro conduzido pelo apelante estaria em sentido contrário da via, “ziguezagueando” pela via, tanto que a motocicleta não conseguiu desviar do veículo vindo a colidir. (Relatório de mídia – Id 57951960)

O relato foi corroborado em ambas as fases pelo policial militar
Epaminondas Rocha Fluch Junior
.

Verifica-se, portanto, que o réu agiu com culpa, na modalidade de imprudência, uma vez que, sem atender os cuidados necessários à segurança do trânsito, que levou a óbito a vítima ao ingressar na via na contramão, sem atenção necessária, colidindo com a motocicleta.

Ressalte-se, por oportuno, o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro:
“O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
”

Convém mencionar, ainda, o artigo 34 do mesmo Códex:
“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. ”

O Professor Júlio Fabbrini Mirabete ensina,
“a imprudência é uma atitude em que o agente atua com precipitação, inconsideração, com afoiteza, sem cautelas, não usando de seus poderes inibidores. ”
(Manual de Direito Penal - Parte Geral. Ed. Atlas, 2006, pág. 149)

Portanto, em matéria de trânsito é indiscutível a culpa do condutor que, de modo imprudente, conduz veículo sem adotar as cautelas necessárias, provocando acidente causador da morte da vítima.

A propósito:
“A culpa, a semelhança do dolo, é uma atitude contrária ao dever, portanto, reprovável da vontade, no dizer de Antolisei. Previsível o acidente, tem-se o réu como culpado pelos crimes descritos na denúncia. Recurso provido. ”
(STJ Resp rel. José Cândido RT 704/406)

Ante as vistorias dos veículos envolvidos, a posição final das unidades e as regiões estruturais que interagiram mecanicamente no sinistro. A Perícia tem como base de seu trabalho os elementos técnicos encontrados e evidenciados, o que na maioria dos casos, apontar a causa preponderante para a ocorrência do sinistro, com amparo no Código de Trânsito Brasileiro vigente, que rege o tráfego de veículos automotores em vias terrestres.

Elementos de convicção técnico pericial apontaram como causa preponderante para ocorrência do sinistro, o fato do Ford/Scort adentrar a contramão direcional e interceptar a regular trajetória da moto Honda/XJR 125. (Id 57951604 e 57951605)

Diante do contexto probatório, não há como negar que o apelante, em razão de imprudência, causou o acidente que culminou na morte da vítima.

Vez mais, valho-me da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO - INVASÃO DA CONTRAMÃO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INOCORRÊNCIA. Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, se constarem nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado e que permitam a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição. Não há, em direito penal, compensação de culpas; logo, o agente responde pelo resultado decorrente de sua conduta imprudente, ainda que a vítima tenha concorrido para o evento danoso." (TJMG - Apelação Criminal 1.0180.09.045955-3/001, Relator (a): Des. (a) Flávio Leite, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/03/2017, publicação da súmula em 17/03/2017).

Quanto a insurgência da qualificadora do inciso III, o douto magistrado afastou a causa de aumento, pois entendeu que o apelante não deixou de prestar socorro à vítima.

Portanto, sem mais delongas, mantenho a condenação do apelante Márcio, no delito tipificado no art. 302, §1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

RECURSO MINISTERIAL

Irresignada com a sentença parcialmente procedente proferida pelo MM. Juiz
a quo
, a representante do Ministério Público pleiteia a sua reforma parcial, com a consequente condenação do acusado em relação ao delito de embriaguez ao volante.

Pois bem.

Cumpre-me salientar que o art. 306 da Lei 9.503/97, alterado pela Lei 12.760/2012, aumentou significativamente a abrangência da sanção imposta, permitindo outras formas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora, de modo que, além dos exames de sangue e etilômetro, permite-se também a utilização de outros recursos, como, por exemplo, a prova testemunhal para tal comprovação.

Estabelece o vigente artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor

§ 1
o
As condutas previstas no caput

serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2
o
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Além do mais, a Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, em seu art. 3o, disciplina:

Art. 3o A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I - exame de sangue;

II - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III - teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV - verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

No caso dos autos, restou evidenciado através das testemunhas ouvidas em juízo, cujo o relato são firmes e coesos, e no auto de constatação de danos,
que a capacidade psicomotora do acusado veio alterada
pelos sinais indicativos apresentados.

No tangente aos depoimentos de policiais, cumpre ressaltar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade da prova testemunhal prestada por agentes policiais que tenham participado das diligências que culminaram na captura do investigado ou em sua prisão em flagrante. Isso porque não seria razoável afastar a validade de depoimentos prestados por policiais com fundamento tão-somente na respectiva condição funcional, já que estes também são submetidos ao crivo do contraditório, como qualquer outra testemunha.

Sobre o tema, explica Julio Fabbrini Mirabete: (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha.”

Colhe-se do entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica -lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos [...] (HC n. 74.608-0, rel. Min. Celso de Mello).

E também do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA.
ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. DETRAÇÃO DO ART. 387, § 2o, CPP. COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)
3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do devido processo legal e sob o crivo do contraditório.
(...) (HC 395.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017)

Outrossim, o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao prever como crime o ato de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. E mais, em seu parágrafo primeiro, dispõe que a constatação da embriaguez pode se dar através da concentração superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar ou
por sinais que indiquem a capacidade psicomotora alterada.

Destarte a condenação do apelante, por condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, era mesmo medida de rigor.

Assim, passo ao exame da dosimetria da pena, fundamentada na r. sentença nos seguintes termos.

Na primeira fase analiso as circunstâncias do art. 59 do Código Penal da seguinte forma: a culpabilidade é normal à espécie eis que o nível de reprovação não desbordou os limites do tipo penal; os antecedentes não são desfavoráveis, consoante FAP encartada aos autos; quanto à personalidade, tenho que esta não concorre desfavoravelmente, porquanto não revelada de forma ampla para ser tomada como negativa; a conduta social não milita em desfavor na medida em que nada nos autos é capaz de desaboná-la; os motivos são comuns ao dolo ínsito ao tipo penal, por isso não prejudicam o acusado; as circunstâncias não militam em desfavor porque comuns à ação empreendida;

as consequências são próprias do tipo e, portanto, não desfavorecem; não há nada a ponderar quanto ao comportamento da vítima.

Com base nessas ponderações, considerando a inexistência de circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 6 (seis) meses de detenção, bem como 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.

Na segunda etapa lugar de análise das causas de atenuação e agravamento da pena, observo que concorre em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea. Todavia, estando a pena fixada na primeira fase em seu mínimo legal, não há repercussão disto na pena, em razão do entendimento firmado no enunciado de súmula 231 do STJ.

Na terceira etapa, verifico que não concorrem causas legais e/ou especiais de aumento e/ou diminuição de pena, razão pela qual o acusado fica definitivamente apenado a cumprir a pena corporal de 6 (seis) meses de detenção, bem como a pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.

Por todo exposto
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Márcio Ferreira filho
e mantenho a decisão ora combatida e
provejo
o recurso Ministerial e condeno o apelado no crime descrito no art. 306,
caput
, da Lei no 9.503/97, a uma pena de 06 (seis) meses de detenção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021